Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751635-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação de execução Fiscal no 0042290-46.2009.8.07.0001 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte agravada, julgou improcedente a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido ao ID 78692984. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital